Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. ERRO DE CÁLCULO DA CONTADORIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 39376/94 ajuizada pelo Sindireta/DF, não acolheu a alegação da parte exequente/agravante de erro de cálculo da Contadoria.
2. Não subsiste controvérsia quanto à utilização do montante consolidado da dívida para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, tendo em vista as diretrizes já estabelecidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e os precedentes já firmados neste e. Tribunal de Justiça. A despeito disso, insiste a parte agravante na alegação de que teria sido utilizada base de cálculo incorreta.
3. Destaca-se que, para além da alegação genérica de que a base de cálculo adotada foi incorreta, não apontou a agravante elementos específicos que indicassem divergência de valores comprobatória da incorreção do cálculo.
4. Como já ressaltado pelo r. juízo de origem, o cálculo impugnado utiliza-se, com exceção da data-base para atualização, dos exatos mesmos parâmetros adotados em cálculo anteriormente apresentado pela Contadoria, com o qual a parte exequente/agravante concordou expressamente, fato que expõe a contradição de sua alegação.
5. À míngua de qualquer indício de incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria, escorreita a r. decisão de origem que não acolheu o inconformismo manifestado pela parte exequente/agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.